Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700493-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LUIZ CARLOS DA CUNHA contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos de liquidação provisória, determinou a realização de prova pericial e não acolheu o pedido para que fosse determinada a juntada do microfilme das relações que foram mantidas com banco agravado (ID’s 145056605 e 145339394da origem). Em suas razões (ID 42647936), o exequente alega que foram juntados extratos unilaterais, em planilhas eletrônicas, sem qualquer prova de serem autênticos. Ressalta que a desconfiança quanto aos documentos juntados reside no fato de não serem os microfilmes, tendo em vista que nas planilhas podem ser inseridas informações como perdões de dívida, securitizações, abatimentos, amortizações que jamais ocorreram. Defende que os microfilmes deveriam ter sido juntados desde o início por determinação do STJ no REsp n. 1.312.232/DF, que declarou a obrigação do banco guardar os documentos dos clientes vitimados pela ilegalidade da época, e da Resolução do Banco Central n. 913 de 05/04/1984, em seus arts. 1o e 2o. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque, caso seja acolhido o agravo, o desperdício de recurso pelas partes será certo, de modo que será necessário se proceder a nova perícia, desta vez com os documentos corretos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao banco agravado a juntada dos microfilmes da relação mantida entre as partes na época. Preparo regular (ID 42653458). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. No caso, o Juízo originário já determinou a realização de perícia e, caso o agravo seja acolhido, a instituição bancária deverá apresentar o microfilme que eventualmente poderá conter informações que demandem a realização de outra perícia. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da necessidade de juntada do microfilme. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação liquidação provisória até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora